Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO. DESCONTOS CHEQUES. BORDERÔS. TÍTULOS DEVOLVIDOS. PROVA ESCRITA. NECESSIDADE.

1. A ação monitória, constituindo-se natureza de processo cognitivo sumário, fundamenta-se, sobretudo, na presença de prova escrita sem eficácia de título executivo, visando o adimplemento, mediante pagamento em dinheiro, de obrigação assumida (artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil).

2. A inicial da monitória que visa o pagamento de títulos vencidos, fundado em Contrato de Desconto de Cheque, deve vir instruída com as respectivas cártulas, como prova da disponibilização do crédito não pago em favor do devedor, sendo insuficiente a juntada apenas dos borderôs com a discriminação dos cheques, ainda que acompanhada dos extratos bancários.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.